Tribunal: STF
Processo: Rcl 82782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 21 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Waldemar Ricardo da Silva Filho contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas nos autos do Processo nº 0808722-85.2025.8.02.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que teria contrariado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado nº 21 da Súmula Vinculante, bem como nos enunciados nº 70, nº 323 e nº 547 da Súmula/STF.



    2. O reclamante narra cuidar-se, na origem, de mandado de segurança “impugnando a apreensão de seu veículo”. Informa que o pedido liminar da ação originária foi indeferido. Assevera que interpôs agravo de instrumento, no qual, novamente, obteve o indeferimento da medida liminar pretendida. 



    3. Sustenta que a decisão impugnada violou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado nº 21 da Súmula Vinculante, nos enunciados nº 70, nº 323 e nº 547 da Súmula STF e “os incisos XXII, LIV e LV do art. 5º da CF”.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e determinar a liberação do veículo. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, “com a cassação definitiva da decisão reclamada”.



    É o relatório.  



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    9. No caso em tela, como paradigma, alega-se violação aos enunciados nº 70, nº 323 e nº 547 da Súmula do STF, de seguinte teor, respectivamente:



    “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”



    “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”



    “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”



    10. A propósito, fica evidenciado que os enunciados cujo entendimento a parte reclamante sustenta estar comprometido com a manutenção da decisão impugnada são destituídos de efeitos vinculantes, sendo uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o possível descumprimento de verbete de súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl nº 46.321-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).   



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (Rcl nº 22.938-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 12/04/2016; grifos nossos).



    11. No caso presente, alega-se adicionalmente que a autoridade judicial reclamada teria violado o que estabelecido no enunciado nº 21 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:



    “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.”



    12. O exame detido dos autos, porém, revela patente ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado paradigma invocado pelo autor. Inexiste, nesse precedente, comando relacionado à controvérsia indicada pelo reclamante. Não se trata de recurso administrativo.



    13. Manifesta, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer comando estabelecido no enunciado de Súmula Vinculante tida como paradigma.



    14. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS.



    1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado.



    2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).



    15. No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).



    16. Nota-se que, num manejo temerário dessa via, o reclamante trouxe redações inexistentes do enunciado nº 21 da Súmula Vinculante. Transcrevo as versões apresentadas pelo reclamante: 



    “É inconstitucional a utilização de tributo com efeito de confisco.” (e-doc. 1, p. 2)



    “É inadmissível a apreensão de veículo como meio coercitivo indireto para forçar o pagamento de tributo.” (e-doc. 1, p. 5)



    17. É evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustra o seguinte julgado de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator